Tribunal: TJES
Processo: 0000080-22.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedente o pedido de alongamento de dívida de cédula de crédito rural, fundamentado na ocorrência de crise hídrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos de crédito rural destinados ao fomento de atividade econômica; e (ii) estabelecer se o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento da dívida, notadamente a tempestividade do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas de defesa do consumidor não se aplicam aos contratos de crédito rural celebrados para fomentar atividades econômicas, uma vez que os mutuários não se enquadram no conceito de destinatário final previsto no art. 2º do CDC.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui um direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, porém, seu exercício está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares.

O Manual de Crédito Rural exige que o pedido de renegociação da dívida seja formulado pelo mutuário até a data prevista para o pagamento da obrigação.

A formulação do requerimento administrativo para renegociação da dívida após o seu vencimento e o ajuizamento da ação de execução inviabiliza o exercício do direito ao alongamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre contratos de crédito rural destinados a fomentar a atividade econômica do mutuário, por não se tratar de relação de consumo.

Embora o alongamento de dívida rural seja um direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), seu exercício está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, incluindo a apresentação de requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, conforme estabelecido pelo Manual de Crédito Rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 187; Lei nº 8.171/91, art. 50; CDC, art. 2º; CPC, art. 85, § 11; Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, itens 4, 11 e 12, "e".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, AREsp nº 1.897.865; TJ-ES, Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003911-59.2021.8.08.0014; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000151-62.2024.8.08.0058.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-22.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NICCHIO e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ALESSANDRO NICCHIO
e
ALAERTES LUIZ NICCHIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, com fundamento na impossibilidade de adimplemento da cédula de crédito rural em razão de crise hídrica e da necessidade de repactuação do débito, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a estiagem não configura fator imprevisível apto a afastar os efeitos do contrato, além de não haver prova do excesso de execução.

Em suas razões (ID 14273966), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) as relações estabelecidas entre correntistas e bancos/financeiras são regidas pelo CDC, notadamente diante da condição de vulnerabilidade técnica do agricultor frente a instituição financeira; (ii) é devido o alongamento do vencimento da dívida rural executada, por preencherem os requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, pelo art. 50 da Lei nº 8.171/91, pelo art. 187 da Constituição Federal e pela Súmula nº 298 do STJ; (iii) a estiagem que acometeu a região constitui fator externo relevante e foi devidamente comprovada nos autos; e (iv) o requerimento administrativo para renegociação da dívida foi regularmente formulado, conforme comprovado nos autos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Em primeiro lugar, porque, nos termos da firme jurisprudência deste Sodalício, as normas de defesa do consumidor não se aplicam a contratos de crédito rural celebrados com o objetivo de fomentar atividades econômicas dos mutuários, na medida em que estes não se amoldam à condição de destinatário final do produto/serviço (art. 2º, do CDC).

A esse respeito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo que o indeferimento deve ser mantido. 2 . Não existe conexão entre esta demanda e a ação de execução nº 5000904-25.2022.8.08 .0014, uma vez que lastreadas em instrumentos distintos. 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica
. 4. Apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, para sua concessão faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos. 5 . Não se pode aplicar, ainda, a teoria da imprevisão, uma vez que não demonstrado o evento extraordinário e imprevisível. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008462-48.2022.8.08.0014, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Em evolução, em que pese ser o alongamento de dívida rural direito subjetivo do devedor, na forma da Súmula nº 298 do STJ, é cediço que se faz necessário o atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

Nesse ponto, verifico que o requerimento administrativo para renegociação da dívida foi formulado
após o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução de título extrajudicial
, ou seja, apenas em 18.01.2022 (fl. 67), não atendendo ao requisito disposto no Capítulo 2, Seção 6, itens 4, 11 e 12, “e”, do Manual do Crédito Rural, que exige que o requerimento de renegociação da dívida oriunda do crédito rural afeto ao PRONAMP se dê
antes do vencimento
,
in verbis
:

4
- Fica a instituição financeira autorizada a
prorrogar a dívida
, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

11
-
A instituição financeira, a seu critério e nos casos em que ficar comprovada a dificuldade temporária para reembolso do crédito em vista das situações previstas no item 4
,
pode renegociar as operações de crédito rural de custeio contratadas ao amparo do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – Pronamp
, desde que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário, observadas as seguintes condições específicas: (Res CMN 5.220 art. 1º)

a) para os financiamentos contratados com recursos obrigatórios, aplica-se o disposto no item 4;

b) para financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo TN, que não estiverem enquadrados no Proagro, Proagro Mais, ou que tenham tido indenização parcial das perdas por esses programas ou por seguro rural, observado o disposto no MCR 2-1-10, ou no caso de perdas por causas não amparadas pelo Proagro ou Proagro Mais ou pelo seguro rural, as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável; e

c) para as operações de que trata a alínea “b”, quando não houver a possibilidade de reclassificação, a prorrogação fica limitada, em cada instituição financeira, a até 8% (oito por cento) do saldo das parcelas das operações de custeio do Pronamp contratadas com equalização de encargos financeiros pelo TN previstas para vencimento no ano, sendo que:

I - os valores prorrogados devem ser compensados no ano agrícola em curso e subsequentes; e

II - até 100% (cem por cento) do saldo da operação de custeio devida pelo mutuário no ano pode ser prorrogado para até 36 (trinta e seis) meses.

12 - Nas
renegociações de que trata o item 11
: (Res CMN 5.220 art. 1º)

a) as operações a serem renegociadas, quando contratadas com recursos obrigatórios ou com equalização, devem ser mantidas com as condições vigentes dos contratos;

b) as instituições financeiras devem atender prioritariamente os produtores com maior dificuldade em efetuar o pagamento integral das parcelas nos prazos estabelecidos;

c) quando as operações forem efetuadas com os recursos equalizados repassados:

I - pelos bancos públicos federais às cooperativas de crédito, cabe àqueles o controle das operações e a prestação das informações à Secretaria do Tesouro Nacional – STN; e

II - pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES às instituições financeiras a ele credenciadas, cabe àquele o controle das operações e a prestação das informações à STN;

d) o pedido de renegociação deve vir acompanhado de informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar a situação que gerou a dificuldade temporária para reembolso do crédito, sua intensidade, o percentual de redução de renda provocado e o tempo estimado para que a renda retorne ao patamar previsto no projeto de crédito;

e)
os mutuários devem solicitar a renegociação da operação até a data prevista para o respectivo pagamento
;

f) a formalização da renegociação deve ser efetuada pela instituição financeira em até 30 (trinta) dias após o vencimento da respectiva operação; e

g)
caso não haja pedido de renegociação no prazo previsto na alínea “e”
, conforme a fonte de recursos que lastreia a operação, a renegociação
poderá
ser realizada nos termos do MCR 2-6-7, observado o disposto no MCR 2-6-8 e MCR 2-6-9.

Mutatis mutandis
, este é o entendimento exarado na jurisprudência deste Sodalício em casos afetos à renegociação do crédito rural,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS . PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 298, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” 2. A Lei 10.186/01, que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, no artigo 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida: 9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circular 1 .536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circular 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circular 1.536) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.(Circular 1 .536)
Ademais, o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento
, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013, [...] Logo, verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural. Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação. [...] Além disso, a teor do item 25 do MCR,
tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida
” (AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022 .) 4. Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados, totalizando 12% sobre o valor da causa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039115920218080014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A prorrogação da dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, mas está condicionada ao cumprimento de requisitos legais, entre os quais destaca-se a realização de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. 2. A norma aplicável, disposta no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, exige que o pedido de alongamento seja formalizado antes do vencimento da obrigação, com o objetivo de garantir a previsibilidade das operações financeiras e preservar a segurança jurídica. 3.
No caso concreto, restou incontroverso que os apelantes realizaram o requerimento de alongamento da dívida somente após o vencimento da obrigação e após o ajuizamento da ação de execução, o que inviabiliza o exercício do direito à prorrogação da dívida
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001516220248080058, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo que o indeferimento deve ser mantido. 2 . Não existe conexão entre esta demanda e a ação de execução nº 5000904-25.2022.8.08 .0014, uma vez que lastreadas em instrumentos distintos. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica. 4.
Apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, para sua concessão faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos
. 5 . Não se pode aplicar, ainda, a teoria da imprevisão, uma vez que não demonstrado o evento extraordinário e imprevisível. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008462-48.2022.8.08.0014, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Destarte, escorreita a r. sentença ao consignar a exigibilidade da obrigação encartada no título exequendo e julgar improcedentes os embargos à execução.

Em arremate, conquanto os apelantes sustentem que a sentença recorrida se mostra
extra petita
, uma vez que o excesso de execução não fora objeto dos embargos, a leitura do tópico 5.5 da petição inicial denota que fora arguida tese acerca da impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e da multa contratual, além da possibilidade de redução desta, fato que revela, ao contrário do alegado, a alegação de que o valor cobrado supera aquele que seria devido, não havendo falar, portanto, em nulidade parcial do ato objurgado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ALAERTES LUIZ NICCHIO e ALESSANDRO NICCHIO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária honorária sucumbencial fixada na origem, suspendendo-se a exigibilidade da referida verba em razão do deferimento da gratuidade da justiça, na instância primeva, o que confirmo em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)